Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720171-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: M. S. NASCIMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME, MISLENE SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 11492917) interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A em face de M. S. NASCIMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução no 0725156-81.2017.8.07.0001, indeferiu o requerimento de diligência pleiteado pelo agravante (ID 43804932 - Pág. 1). Preparo no ID 11492924. Sem contrarrazões no ID 12968425. Em observância aos pedidos recursais (ID 11492917 - Pág. 10), ao Agravante para que esclareça seu pedido, tendo em vista que não condiz com o pleiteado na origem e com a decisão agravada. Após voltem-me conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2020 13:20:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador